Tribunal: STF
Processo: ARE 1355277
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MÉDICA VETERINÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE DE VENCIMENTOS. Pretensão ao reconhecimento do direito à aposentadoria especial, com integralidade e paridade de vencimentos, em razão de trabalho em condições especiais prejudiciais à saúde. Admissibilidade. Inteligência do art. 40, § 4º, da Constituição Federal. Utilização dos parâmetros da Lei 8.213/91 e do Decreto 3.048/99. Exposição permanente e habitual a agentes biológicos, durante o exercício da função de médica veterinária.



    ABONO DE PERMANÊNCIA. Impossibilidade. Ilegitimidade passiva do ente municipal caracterizada. Verba de natureza salarial. Competência do empregador (Município de Jacareí) para eventual pagamento. Obrigação pecuniária entre o Instituto de Previdência Municipal e a servidora que somente passará a existir a partir da inatividade/aposentação. Precedentes.



    RECURSO PROVIDO EM PARTE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, XVI, § 10, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A autora exerce o cargo de médica veterinária na municipalidade desde 6/7/1989. Em 13/4/2015, formulou requerimento administrativo para concessão de aposentadoria especial (fls. 19/20).



    De acordo com o “Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho” (fls. 21/2), a requerente exerce suas atividades em ambiente com exposição a agentes biológicos, motivo pelo qual recebe regularmente o adicional de insalubridade (fls. 64). 



    [...]



    Por persistir lacuna legislativa, admite-se a aplicação das regras do Regime Geral da Previdência Social (RGPS), dispostas na Lei 8.213/91, para os servidores públicos, como garantia do exercício de direitos dessa natureza.



    De acordo com os arts. 57 e 58 da Lei 8.213/91, é preciso comprovação do tempo de trabalho em condições especiais prejudiciais à saúde ou à integridade física, de forma permanente.



    [...]



    No caso, houve produção de prova pericial, na qual se comprovou que, para a prestação de serviço, há “exposição habitual e permanente, não ocasional ou intermitente, de 8 (oito) horas diárias”, vez que os trabalhos e operações desenvolvidas pela autora se dão “em contato permanente com: Carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couro, pelos e dejeções de animais portadores de doenças infecto-contagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose)” (fls. 345/65). 



    [...]



    Apesar do farto conjunto probatório, o réu persiste na repetição de argumentos, expostos em contestação e em alegações finais, nas suas razões recursais. O expert do juízo deixou claro que o equipamento de proteção individual é insuficiente para reduzir totalmente os riscos de contaminação.



    A análise para o reconhecimento do direito à aposentadoria especial, em primeiro grau, mostrou-se adequada diante das provas. A perícia técnica somente reforçou as demais para a formação do convencimento do juízo.



    [...]



    Desse modo, correto o reconhecimento do direito à concessão da aposentadoria especial, nos termos do art. 57 da Lei 8.213/91.



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Guarda Civil. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.198.743-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação anterior de honorários” (ARE 1.045.695-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 7/5/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE-AgR 991.075, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/6/2018). 



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente